Tribunal: CARF
Processo: 10880.985296/2018-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO PAULO MACHADO GOMES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.985296/2018-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.717 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
GI GROUP SERVICES RECURSOS HUMANOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

Paulo Mateus Ciccone - Presidente

Antônio Paulo Machado Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
O presente processo administrativo fiscal do contribuinte GI GROUP SERVICES
RECURSOS HUMANOS LTDA., ora Recorrente, trata-se de declaração de compensação
(DCOMP) não homologada integralmente, cujo crédito refere-se a saldo negativo de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), relativo ao ano-calendário de 2014.
Conforme Despacho Decisório n.o de rastreamento 2517180 (e-fl. 15), o crédito
não foi homologado integralmente, pois não foram identificadas todas as retenções de imposto
de renda (IRRF). De acordo com a PER/DCOMP (e-fls. 832 a 872), o saldo negativo do ano-
calendário de 2014 era baseado em retenções de IRRF código 1708 no valor de R$ 1.313.468,19.
Contudo, o sistema da Receita Federal do Brasil somente identificou retenções no montante de
R$ 1.268.503,53. Logo, remanesceu um débito de R$ 45.836,99.
Segundo o Despacho Decisório n.o de rastreamento 2517180, as parcelas
confirmadas parcialmente ou não confirmadas foram as seguintes:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.985296/2018-55
Fl. 8772
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.985296/2018-55

CNPJ da Fonte Pagadora
Código
deReceitas
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor
Não Confirmado
01.438.784/0001-05
1708
1.514,97
1.260,75
254,22
01.701.201/0001-89
1708
53.571,84
53.402,87
168,97
01.864.215/0001-13
1708
39,1
13,87
25,23
01.896.779/0001-38
1708
298,1
278,82
19,28
02.089.969/0001-06
1708
3.224,54
2.258,67
965,87
02.773.629/0001-08
1708
3.060,74
2.926,87
133,87
02.905.110/0001-28
1708
338,54
294,05
44,49
02.946.761/0001-66
1708
55.718,49
50.211,76
5.506,73
02.957.021/0001-25
1708
468,24
342,4
125,84
03.470.727/0001-20
1708
2.047,40
1.784,64
262,76
03.597.703/0001-37
1708
603,58
554,93
48,65
04.163.433/0001-19
1708
9.602,01
9.521,38
80,63
04.206.050/0001-80
1708
105,52
19,6
85,92
04.618.228/0001-09
1708
118,83
0
118,83
04.660.028/0001-06
1708
56,79
28,39
28,4
04.666.316/0001-78
1708
13,91
0
13,91
04.705.092/0001-66
1708
18,02
0
. 18,02
04.815.734/0001-80
1708
50,91
0
50,91
05.094.674/0001-16
1708
38,18
19,09
19,09
05.281.313/0001-89
1708
3.304,07
3.231,67
72,4
05.968.517/0001-92
1708
20,85
0
20,85
07.180.901/0001-51
1708
141,11
130,52
10,59
07.450.604/0001-89
1708
216,16
0
216,16
07.489.678/0001-29
1708
5.080,37
4.662,34
418,03
07.645.978/0001-50
1708 '
21,73
0
21,73
07.720.854/0001-91
1708
1.313,47
0
1.313,47
07.953.678/0001-38
1708
6.263,33
6.026,76
236,57
08.310.404/0001-93
1708
328,7
201,78
126,92
08.584.147/0001-88
1708
151,71
89,97
61,74
09.067.719/0001-14
1708
37,84
16,77
21,07
09.304.501/0001-36
1708
14,41
0
14,41
09.861.170/0001-35
1708
268,46
0
268,46
10.435.695/0001-98
1708
18,37
0
18,37
10.524.538/0001-59
1708
527,71
511,88
15,83
10.807.173/0001-70
1708
25,44
0
25,44
10.807.972/0001-46
1708
293,66
36,52
257,14
10.865.753/0001-13
1708
92,96
0,00.
92,96
11.137.051/0001-86
1708
16.293,51
16.193,34
100,17
11.365.296/0001-60
1708
63,07
0
63,07
11.481.173/0001-95
1708
19,48
0
19,48
11.630.772/0001-23
1708
42,96
0
42,96
Fl. 8773
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.985296/2018-55

11.814.967/0001-23
1708
2.218,07
2.164,02
54,05
11.855.025/0001-93
1708
1.809,89
1.751,43
58,46
12.098.304/0001-12
1708
10,35
0
10,35
13.257.648/0001-90
1708
1.058,84
701,38
357,46
13.526.054/0001-37
1708.
25,72
0
25,72
13.820.512/0001-46
1708
223,72
0
223,72
14.190.675/0001-55
1708
10.931,66
8.333,96
2.597,70
14.592.721/0001-42
1708
337,18
0
337,18
14.737.237/0001-64
1708
16,67
0
16,67
14.748.489/0001-99
1708
746,63
0
746,63
15.048.124/0001-14
1708
3.543,34
1.873,62
1.669,72
16.849.231/0001-04
1708
917,73
852,15
65,58
17.467.515/0001-07
1708
12.002,58
11.931,34
71,24
17.697.764/0001-80
1708
268,75
0
268,75
18.236.120/0001-58
1708
108,11
0
108,11
19.264.763/0001-78
1708
14,02
0
14,02
19.335.233/0001-73
1708
14,75
0
14,75
19.791.751/0001-00
1708
36,03
0
36,03
20.058.881/0001-09
1708
105,6
0
105,6
20.173.941/0001-34
1708
29,57
0
29,57
21.115.973/0001-46
1708
11,19
0
11,19
23.734.585/0001-79
1708
11,72
0
11,72
29.020.880/0001-40
1708
292,7
121,85
170,85
30.280.358/0001-86
1708
47.670,42
45.637,94
2.032,48
31.565.104/0001-77
1708
790,34
458,04
332,3
42.196.550/0001-78
1708
18.497,10
18.175,52
321,58
42.274.696/0001-94
1708
65.918,41
65.869,88
48,53
42.463.513/0001-89
1708
500
445,22
54,78
45.985.371/0001-08
1708
103.725,41
103.688,28
37,13
46.377.727/0001-93
1708
417,12
327,93
89,19
52.121.613/0001-80
1708
14,41
0
14,41
53.284.634/0001-80
1708
734,89
599,97
134,92
54.516.661/0001-01
1708
706,48
377,73
328,75
56.994.502/0001-30
1708
4.531,53
4.289,86
241,67
58.752.460/0001-56
1708
68,12
0
68,12
59.557.124/0001-15
1708
231.896,03
216.861,55
15.034,48
61.064.838/0001-33
1708
26.932,49
25.368,35
1.564,14
61.586.558/0001-95
1708
3.842,30
0
3.842,30
63.310.411/0001-01
1708
70,2
55,8
14,4
65.599.953/0001-63
1708
9.458,83
8.628,41
830,42
74.155.052/0001-73
1708
1.261,50
1.025,81
235,69
76.515.527/0001-10
1708
21,17
0
21,17
81.243.735/0001-48
1708
989,14
956,98
32,16
Fl. 8774
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.985296/2018-55

87.989.331/0001-84
1708
95,49
33,33
62,16
88.783.865/0001-12
1708
18,02
0
18,02
92.754.738/0001-62
1708
11.608,74
10.417,39
1.191,35
Total
729.932,04
684.967,38
44.964,66
Em sua manifestação de inconformidade a Recorrente alegou que por prestar
serviços sujeitos à retenção na fonte, nos moldes do art. 649 do Decreto 3.000/99, sobre cada
pagamento por prestação de serviços recebidos, foi efetuada a retenção do imposto pelos
clientes, demonstrada pela razão contábil da conta 1.1.6.01.00002 – IR Antecipação a
Compensar (Doc. 04), cujo valor é detalhado no demonstrativo das Notas Fiscais emitidas pela
Recorrente no ano-calendário de 2014 (Doc. 05).
Além disso, a Recorrente informa que não recebeu diversos informes de
rendimentos dos seus clientes. Contudo, isso não pode ser utilizado para negar os créditos que
têm direito, uma vez que se trata de obrigações acessórias de terceiros.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03, através do Acórdão
n.o 103-000.446 - 4a TURMA DA DRJ03, de 28 de agosto de 2020, não acatou integralmente as
argumentações da Recorrente, alegando que o valor da receita declarada na DIPJ é inferior ao
valor correspondente às retenções informadas na DCOMP, bem como alegou que a Recorrente
não apresentou documentação hábil à comprovação da retenção, veja:
Nesse aspecto, constata-se que a empresa declarou na DComp n.o
10972.61164.230115.1.3.02-0004, transmitida em 23/01/2015, que a soma do IRPJ Retido na
Fonte no código 1708 (fls. 834 a 868) importava em R$ 1.313.468,19, valor este objeto de
apreciação no Despacho Decisório proferido em 12/12/2018. Conforme se vê na Demonstração
do Resultado do Exercício da ECF-2015 (Retificadora Ativa, transmitida em 08/07/2019, as
receitas de prestação de serviços no mercado interno correspondem a R$ 130.047.143,35, o que
não comporta aquela soma de retenções, excetuada a hipótese de a empresa ter sofrido retenções
em valores superiores ao definido na legislação, o que também não foi demonstrado nos autos.
Ademais, o Saldo Negativo de IRPJ apurado naquela ECF foi de R$ 1.286.598,25, limite
máximo do crédito a ser declarado na referida DComp.
Entretanto, compulsando os sistemas informatizados da RFB, verifiquei existir
valores de IRRF informados em sede de DIRF (código 1708) e não utilizados na composição do
saldo negativo do IRPJ em litígio, os quais devem ser reconhecidos como antecipação do devido
no período, a compor o direito creditório, complementar ao confirmado pelo Despacho
Decisório, no valor de R$ 17.722,42.
[...]
Assim, com base no exposto, cumpre o levantamento de todas as retenções de
IRPJ constantes no Sistema DIRF, contemplando os códigos de receita 1708 (IRRF -
Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica), a partir do qual elaborei o demonstrativo
em planilha anexa ao presente e-Processo, juntada às fls. 876 a 906 dos autos. Tendo em vista
terem sido localizados valores de IRRF superiores aos apurados pela autoridade a quo,
reconhece-se o valor total de retenções na fonte de R$ 1.286.225,95, a compor o saldo negativo
do IRPJ apurado no ano-calendário de 2014.
Fl. 8775
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.985296/2018-55

Releva esclarecer que nada fora apresentado pela manifestante que comprove a
retenção a maior, nos termos em que exigido pela legislação citada. Restringiu-se ela a trazer aos
autos registros em livros contábeis, documentos que não são hábeis a comprovar a efetiva
retenção, como antes exposto.
Em 18/02/2021 a Recorrente tomou conhecimento do Acórdão n.o 103-000.446 e
em 18/03/2021 protocolou o Recurso Voluntário em questão, alegando que a documentação
contábil apresentada é documentação hábil e idônea para sustentar as retenções sofridas.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Antônio Paulo Machado Gomes, Relator.
O presente recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende às demais
formalidades legais de admissibilidade, previstas no Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972, razões
pelas quais dele se toma conhecimento.
A principal controvérsia neste processo administrativo fiscal está relacionada a
não confirmação de algumas retenções, sendo que a Recorrente demonstra essas retenções
através da contabilidade, em especial por cópias do Razão Contábil da conta 1.1.6.01.00002 – IR
Antecipação a Compensar (Doc. 04), cujo valor é detalhado nas Notas Fiscais emitidas pela
Recorrente no ano-calendário de 2014 (Doc. 05).
Inicialmente, cabe-se destacar que conforme a Súmula CARF n.o 143, aprovada
pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019, “a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Logo, há possibilidade de comprovação de retenção não apenas através do
Informe de Rendimentos emitido pela fonte pagadora em nome do beneficiário do pagamento,
mas também por quaisquer outros meios ao seu dispor que efetivamente demonstrem as
retenções.
Nesse sentido, o art. 251 do Decreto 3.000/99 dispõe sobre o dever do
contribuinte de escriturar todas as suas operações para fins de identificação do seu resultado
contábil, bem como o art. 264 do mesmo decreto trata sobre a comprovação das suas operações
através de documentação hábil e idônea. Portanto, a Contabilidade devidamente registrada e
acompanhada dos seus comprovantes faz prova em favor do contribuinte.
Destaca-se que, conforme Fábio Junqueira de Carvalho e Maria Inês Murgel
caracteriza-se como documentação hábil e idônea aquele documento apto, próprio e adequado a
atingir o fim desejado pela legislação tributária (de Carvalho, F. A. J. & da Silva, M. I. C. P.
(1999). IRPJ: teoria e prática jurídica. Dialética).
Sendo assim, como se tratam de notas fiscais de prestação de serviços, nas quais
estão evidenciadas as retenções, entendo que essas se caracterizam como documentação hábil e
Fl. 8776
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.985296/2018-55

idônea para registro das receitas, bem como os respectivos ativos contas a receber e retenções a
compensar.
Ressalta-se que a própria Receita Federal do Brasil, através da Solução de
Consulta 19 SRRF05/Disit 29/3/2004, apresentou o entendimento que “na hipótese de o órgão ou
entidade da administração pública federal não fornecer o comprovante anual de retenção, a
pessoa jurídica poderá utilizar os seus registros contábeis, acompanhados da nota fiscal ou
fatura e da comprovação do valor depositado pela fonte pagadora, para respaldar a
compensação dos tributos e contribuições federais retidos.” (g.n).
Dessa forma, sou do entendimento de que os registros contábeis (razão contábil),
acompanhados da nota fiscal que ensejaram a retenção, fazem prova do imposto de renda retido
na fonte.
Analisando os documentos apresentados pelo contribuinte, verifica-se que nas (e-
fls. 27 a 819) a Recorrente apresenta o livro razão referente ao imposto de renda (conta
1.1.06.01.0002 – IR ANTECIPAÇÃO A COMPENSAR), em seguida nas (e-fls. 254 a 426) são
apresentadas planilhas que descrevem analiticamente, por nota fiscal, as retenções que ocorreram
no ano-calendário de 2012, nas (e-fls. 428 a 819) a Recorrente apresenta o razão das duplicatas a
receber (conta 1140100001 - DUPLICATAS A RECEBER), e por fim, nas (e-fls. 1946 a 8740)
são apresentadas as notas fiscais de prestação de serviços.
Analisando o Razão Contábil conta 1.1.06.01.0002 – IR ANTECIPAÇÃO A
COMPENSAR verifica-se uma inconsistência, pois os valores a débito dessa conta somam R$
1.313.105,58, enquanto o valor da DCOMP é de R$ 1.313.468,19. Portanto, o Razão Contábil
apresenta um valor de retenção de imposto de renda menor que o valor solicitado.
Contudo, independente desse fato, existe um indicativo de que as argumentações
da Recorrente podem estar corretas.
Logo, tendo em vista o Princípio da Verdade Material que rege o processo
administrativo fiscal, voto por converter o julgamento em diligência, remetendo-se os autos do
presente feito à Unidade Local, para que:
1) Intime a Recorrente a apresentar as notas fiscais, referentes às “Parcelas
Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas”, constantes das (e-fls. 24 e
25), pertinentes ao Despacho Decisório n.o de rastreamento 2517180;
2) Intime a Recorrente a apresentar os Razões Contábeis de Receita, Duplicatas a
Receber, IR Antecipação a Compensar e Bancos, com a devida identificação
das notas fiscais referentes às “Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não
Confirmadas”, constantes das (e-fls. 24 e 25), pertinentes ao Despacho
Decisório n.o de rastreamento 2517180;
3) Intime a Recorrente a apresentar os extratos bancários que comprovem o
recebimento líquido das retenções referentes às “Parcelas Confirmadas
Parcialmente ou Não Confirmadas”, constantes das (e-fls. 24 e 25), pertinentes
ao Despacho Decisório n.o de rastreamento 2517180;
Fl. 8777
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.985296/2018-55

4) Com base nas Notas Fiscais, Razões Contábeis e Extratos Bancários
apresentados pela Recorrente, conforme itens 1 a 3 acima, identifique se as
notas fiscais foram devidamente contabilizadas na Receita tributada, se o
IRRF foi devidamente contabilizado no Ativo Circulante, se o Contas a
Receber (Duplicatas a Receber) está líquido das retenções e se os valores
recebidos, contabilizados nos Bancos, estão de acordo com os extratos
bancários apresentados;
5) Ao final deverá ser elaborado Relatório, trazendo a fundamentação das
constatações alcançadas, com justificativas e explicações, bem como
apresentando se a Recorrente possui algum valor adicional de créditos;
6) Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dada vista
à Recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo
o contraditório e a sua ampla defesa.
Antônio Paulo Machado Gomes - Relator

Fl. 8778
DF CARF MF
Original